Tribunal: TJDFT
Processo: 0730615-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0730615-09.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALDILENE VIEIRA CERQUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Defiro o pedido de suspensão do processo até a data de 22/2/2024 (ID 54600875). Após, intimem-se as partes sobre a realização da consulta em ortopedia e traumatologia. Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora